Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-92.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704474-92.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EPAMINONDAS GORIAN PAULO DA SILVA, MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA APELADO: ESPÓLIO DE ALICE COSTA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: GRACINETE COSTA FERREIRA DESPACHO Os presentes autos vieram conclusos a este Plantão Judicial da 2a Instância após interposição de agravo interno pela parte ESPÓLIO DE ALICE COSTA FERREIRA em face do acórdão de id 64791462. Não há qualquer pretensão urgente. Assim, nada há que atenda aos requisitos da Portaria GPR n. 1840, de 4 de novembro de 2024, a autorizar exame no Plantão Judicial da 2a Instância. A propósito, confira-se o dispositivo em referência, verbis: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Assim, proceda-se à regular conclusão à Desembargadora Relatora Maria de Lourdes Abreu. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargador José Firmo Reis Soub Plantão Judicial de 2a Instância